Tribunal: TJDFT
Processo: 0703825-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0703825-33.2023.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: PAULA IORRANA DOS SANTOS RAMOS À embargada sobre embargos de declaração de ID 55860665. Intime-se. Brasília-DF, 21 de fevereiro de 2024. Desembargador JAIR SOARES